Tribunal: TJDFT
Processo: 0811047-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DEVER DE MANUTENÇÃO. CULPA DO CONDUTOR NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. DANO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente, e subsidiariamente o Distrito Federal, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.005,00, a título de indenização por danos materiais, em razão das despesas realizadas para conserto do veículo afetado pela queda em buraco localizado em via pública.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, suscita a recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por ser o Distrito Federal o titular da competência para realizar os serviços públicos de manutenção das vias públicas. No mérito, alega a ausência de nexo de causalidade entre a existência do buraco na pista, o dano causado ao requerente e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia. Acrescenta, ainda, que o recorrido não agiu com a necessária atenção e cautela ao se conduzir pela via pública. Postula, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inaugural. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade estatal por omissão e o nexo de causalidade com os danos materiais suportados pela parte autora, em razão da existência de buraco em via pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da ilegitimidade passiva. A Novacap é empresa pública que tem por objetivo a execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, além de dar manutenção às vias públicas (art. 1.o da Lei 5.861/72). Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, em razão da efetiva transferência de titularidade e execução do serviço à Companhia Urbanizadora. Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Turma Recursal conforme precedentes: Acórdãos1396055 e 1780257. Dessa forma, resta evidenciada a legitimidade da Novacap para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção em vias públicas do Distrito Federal, não havendo que se falar em atribuição à Administração Regional de Taguatinga. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A responsabilidade civil quanto à prestação de serviços públicos é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, quando o dano decorrente de omissão estatal, prevalece na doutrina e na jurisprudência a responsabilidade subjetiva do Estado. Contudo, essa responsabilidade difere da civil, uma vez que não exige a comprovação de dolo ou culpa do agente público, bastando a denominada "culpa anônima". Nessa hipótese, a doutrina esclarece que a responsabilização do ente público e concessionárias de serviços ocorre quando demonstrada a má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024).
6. Na hipótese dos autos, o defeito na prestação do serviço restou configurado pelas fotografias e vídeos acostados (ID 75534459, 75534461), os quais demonstram que os danos causados no pneu do veículo do recorrido se deram em razão de expressivo buraco existente na via pública. Com efeito, o nexo causal entre o dano e a omissão estatal restou demonstrado, notadamente pela falta de sinalização de defeito na via pública, o que era de responsabilidade da recorrente. Cumpre registrar, ainda, que não há como se imputar a culpa da vítima, não sendo razoável exigir-lhe o desvio sem riscos de ocasionar outros acidentes.
7. Evidenciados os pressupostos da responsabilidade civil e demonstrado, por meio das provas colhidas, que o evento danoso resultou da omissão estatal na manutenção da via pública, impõe-se à parte recorrente o dever de indenizar os prejuízos materiais suportados pela parte recorrida. Ao cidadão não pode ser imputado o encargo decorrente da inércia do Poder Público. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1773948, 1865684. Logo, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão1396055, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 1/2/2022; Acórdão 1780257, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 06/11/2023; Acórdão 1773948, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, j: 23/10/2023; Acórdão 1865684, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 20/5/2024.